Tribunal: TJDFT
Processo: 0730794-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730794-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Maria Machado Carvalho José Carlos de Moraes Carvalho Vimaggi Bazar Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0005265-19.1997.8.07.0001, assim redigida: “INDEFIRO o requerimento de expedição de ofícios às administradoras de cartão e às sociedades de crédito denominadas “fintechs”, informadas na petição de id. 63677504, uma vez que as primeiras não administram ativos financeiros de seus clientes, atuando na captura, transmissão e liquidação financeira de transações com cartões de crédito, enquanto que as “fintechs”, porquanto integram o Sistema Financeiro Nacional, estão abrangidas pela penhora BACENJUD realizada sob o CPF/CNPJ da parte executada. Lado outro, considerando o pedido de id. 63677504, torno insubsistente a medida constritiva do veículo VW/QUANTUM CS, ano 1985/1986, placa JFN8437 chassi no 9BWZZZ33ZGP201931, deferida conforme decisão id.32280828, bem como determino a retirada da anotação de restrição em seu prontuário. Segue relatório emitido pelo Sistema RENAJUD. Sem prejuízo, promova o exequente o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos à suspensão determinada na decisão de id. 32280854. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em suas razões recursais (Id. 18851939) a agravante alega, em breve síntese, a necessidade de aferir a prévia existência de patrimônio pertencente aos devedores para que possa, caso seja localizado bem passível de constrição, requerer a respectiva penhora dos ativos encontrados. Assim, argumenta no sentido da necessidade de expedição de ofício às entidades indicadas em seu requerimento (Cielo, PagSeguro, Nu Pagamentos S/A, Banco Inter, Banco C6, Stone Pagamentos, Getnet, Neon, Next, Paypal do Brasil, Mercado Pago, Bcash, PicPay, Moip, Payu, Paybras, Gerencianet, Pagar.me, Redecard, Recarga Pay, SumUp, Payments, Safra Pay e Soul Pay) para que informem a existência de bens pertencentes aos devedores, pois as aludidas instituições, que exercem atividade econômica, não integram o convênio Bacenjud celebrado entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário. Afirma que o Juízo singular tem o dever de determinar medidas coercitivas, ainda que atípicas, com o intuito de cooperar com o interesse da recorrente para a satisfação de seu crédito. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a expedição de ofício às empresas Cielo, PagSeguro, Nu Pagamentos S/A, Banco Inter, Banco C6, Stone Pagamentos, Getnet, Neon, Next, Paypal do Brasil, Mercado Pago, Bcash, PicPay, Moip, Payu, Paybras, Gerencianet, Pagar.me, Redecard, Recarga Pay, SumUp, Payments, Safra Pay e Soul Pay com a requisição de informe de eventual patrimônio pertencente aos recorridos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 18851948). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do requerimento do credor de expedição de ofício às empresas acima relacionadas para que sejam prestadas informações a respeito de eventuais bens que compõem a esfera patrimonial do devedor. As referidas entidades atuam por meio de plataformas digitais e são constituídas como sociedade de crédito direto (SCD) ou sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP), nos termos da Resolução 4.656, de 26 de abril de 2018, do BACEN, cuja ementa foi assim redigida: “Dispõe sobre a sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas, disciplina a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização societária e cancelamento da autorização dessas instituições.” Diante desse cenário de constante inovação tecnológica, verifica-se que o sistema informatizado Bacenjud, oriundo de convênio celebrado entre o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Poder Judiciário, não abrange, de fato, a pretendida busca agora em análise. A propósito, examina-se o art. 3o, inc. IV, do Regulamento Bacenjud 2.0: “Art. 3o. Para os fins do presente regulamento entende-se: (...) IV - instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros – filiais no País, os bancos de 2 investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS);” Convém ressaltar que o sistema Bacenjud foi criado justamente com a finalidade de diminuir a necessidade de expedição de ofícios às instituições financeiras, assim como o requerido pela recorrente, por meio da centralização de tarefas a partir do uso dessa ferramenta criada pelo BACEN. A evolução dos meios de prestação de serviços financeiros, no entanto, superou o âmbito de abrangência atual proporcionado pelo Bacenjud. Com efeito, essa situação justifica, ao menos momentaneamente, a necessidade de expedição do ofício pretendido pela recorrente, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC). Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante são verossímeis, por se tratar de medida lícita e apta a localizar os bens que compões o patrimônio dos devedores. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a demora na implementação da medida pretendida pode inviabilizar a efetividade da medida e resultar em prejuízo econômico à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a expedição de ofício às entidades Cielo, PagSeguro, Nu Pagamentos S/A, Banco Inter, Banco C6, Stone Pagamentos, Getnet, Neon, Next, Paypal do Brasil, Mercado Pago, Bcash, PicPay, Moip, Payu, Paybras, Gerencianet, Pagar.me, Redecard, Recarga Pay, SumUp, Payments, Safra Pay e Soul Pay para que informem a eventual existência de ativos pertencentes aos ora recorridos. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator